Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702440-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDEIR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da “Ação De Conhecimento – Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência”, determinou que o ora agravante apresentasse novo relatório médico e demonstrasse por meio documental que procurou o Serviço Público de Saúde para que o profissional de saúde avaliasse a necessidade de mudança de Classificação de Risco e atualizasse as informações, encaminhando novos dados clínicos para o e-mail da GERSO. Confira-se o teor da referida decisão: Trata-se de Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, distribuído em 08/08/2025. A parte requerente, JOSÉ WANDEIR, qualificado nos autos, com 69 anos de idade, postula, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, sob alegação de espera excessiva desde 23/01/2025, com classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA no SISREG III. A demanda se fundamenta na Hiperplasia da Próstata (CID N40). A análise preliminar dos autos revela que a Defensoria Pública do Distrito Federal realizou requisição extrajudicial de informações (Ofício no 5691/2025 - DPDF/NAJSAU, de 17/07/2025). Em resposta, a Gerência de Regulação da Região de Saúde Sudoeste (GERSO) informou que a solicitação de consulta em Urologia para o autor, classificada como AMARELO, aguarda disponibilidade de vaga para agendamento, havendo 3795 solicitações na fila para a mesma especialidade, com a solicitação mais antiga datada de 28/06/2023. A GERSO destacou, ainda, que "em caso de piora do quadro clínico, o (a) paciente deve procurar a Unidade de Saúde, a qual tenha vínculo assistencial para que o profissional de saúde avalie a necessidade de mudança de Classificação de Risco. O profissional de saúde deverá atualizar as informações e encaminhar os novos dados clínicos do (a) paciente para o e-mail da GERSO, a fim de que uma nova avaliação do regulador seja realizada, seguindo as diretrizes clínicas da especialidade". 2. FUNDAMENTAÇÃO Como Juiz de Direito da Saúde Pública, reafirmo que a judicialização da saúde deve ser encarada como exceção, e não como regra. A intervenção judicial visa garantir o tratamento equânime aos usuários do SUS, observando, primordialmente, o sistema regulatório. O simples decurso do tempo, por si só, não é critério decisório único e isolado para a concessão de tutela, pois todos os usuários do SUS estão aguardando atendimento, e a prioridade deve ser baseada em critérios clínicos e regulatórios (Enunciado no 93 do FONAJUS). A análise deve ser crítica, legalista e restritiva, focada na busca de solução administrativa e na correta instrução processual com base em relatório médico atualizado e em conformidade com as diretrizes clínicas e normativas. O RELATÓRIO MÉDICO Laudo (ID 245718957), juntado aos autos, é o documento central para a avaliação da alegada urgência e necessidade da intervenção judicial. Contudo, conforme observado na análise processual precedente, o referido relatório apresenta ilegibilidade em seções cruciais, como "3.2 Comorbidades", "5.2. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique." e "5.4. Caso o prazo razoável acima mencionado seja ultrapassado, o(a) paciente estará exposto a quais riscos?". Especificamente, o item 5.3. "De acordo com as condições clínicas do(a) paciente, considerada a data de emissão deste relatório, qual o prazo razoável para a realização da(s) providência(s) prescrita(s)?" também se encontra ilegível ou insuficientemente justificado. Para que este Juízo possa analisar a pertinência da concessão da tutela de urgência, é imperativo que o risco de dano e a real urgência sejam devidamente demonstrados e justificados com clareza (Enunciado no 51 do FONAJUS). A mera classificação como "AMARELO" no SISREG, sem um relatório médico que detalhe de forma legível e circunstanciada a gravidade do quadro clínico, as comorbidades, a progressão da enfermidade e os riscos específicos de demora para este paciente em particular, não é suficiente para justificar a preterição da ordem regulatória (Enunciado no 92 do FONAJUS). Ademais, a própria resposta administrativa da SES/DF (ID245718959, pág. 16) informou expressamente que, em caso de piora do quadro clínico, o paciente deveria procurar a Unidade de Saúde para que o profissional avaliasse a necessidade de mudança de Classificação de Risco e encaminhasse os novos dados à GERSO. A parte autora, ao alegar piora em sua petição inicial, não demonstrou ter cumprido tal diretriz administrativa. A judicialização deve ser o último recurso, e a busca ativa pela via administrativa, especialmente em caso de agravamento da condição, é essencial para qualificar o interesse de agir e demonstrar a efetiva esgotamento das vias extrajudiciais (Enunciado no 3 do FONAJUS). Conforme o Enunciado no 19 do FONAJUS (revisado em 2025), as petições iniciais em demandas de saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado e/ou prontuário médico para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. O Enunciado no 32 do FONAJUS (revisado em 2025) reforça que a petição inicial deve estar instruída com todos os documentos relacionados ao diagnóstico e tratamento, incluindo histórico médico, exames essenciais, e justificativa de contraindicação de outras terapias incorporadas. Mais relevante, o Enunciado no 120 do FONAJUS 2025 é claro ao determinar que "Quando a manifestação do NatJus ou de perito(a) judicial for inconclusiva por ausência de documentação médica indispensável ou por indefinição da condição clínica do(a) paciente o juízo deverá intimar a parte autora para complementar os documentos médicos (exames, laudos, histórico terapêutico). Persistindo a ausência de documentos indispensáveis, recomenda-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, do CPC". Diante do exposto, a documentação apresentada se mostra insuficiente para uma análise crítica e rigorosa do pedido de tutela de urgência, não permitindo aferir com a segurança necessária a urgência e a impreteribilidade da intervenção judicial para priorizar o paciente à frente de outros na fila regulada. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 321 e 485, IV, do Código de Processo Civil, e nos Enunciados no 3, 19, 32, 51, 92, 93 e 120 do FONAJUS, DETERMINO a emenda da petição inicial, para que a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, cumpra as seguintes exigências: • 1. Acostar novo relatório médico circunstanciado, atualizado, acompanhado de exames recentes, realizados após a primeira consulta, subscrito pelo médico assistente do paciente, junto ao SUS, com todas as seções legíveis, em observância ao disposto no Art. 11 do Código de Ética Médica, detalhando de forma clara e precisa: As comorbidades do paciente. A progressão da enfermidade ("progressão rápida e evidente") e as razões e elementos/achados em exames que justifiquem tal afirmação. A justificativa clara e pormenorizada para o "prazo razoável" indicado no item 5.3 do relatório (ID245718957), explicando por que a demora além desse prazo comprometeria a segurança e eficácia do tratamento ou causaria perigo de vida iminente/dores físicas severas, relacionando-o diretamente à condição clínica atual do paciente e aos riscos específicos de demora. Os riscos específicos a que o paciente está exposto em caso de demora, esclarecendo o grau (severo, moderado, leve) e a natureza (temporário ou permanente) de tais riscos. A justificativa técnica para a alegada urgência da consulta de Urologia, que subsidiaria a concessão da tutela de urgência e, eventualmente, a alteração da ordem regulatória. • 2. Demonstrar, por meio de documentos comprobatórios, que, diante da piora do quadro clínico referida no relatório médico (ID245718957), a parte autora procurou o Serviço Público de Saúde, após a requisição de informações feita pela Defensoria Pública, para que o profissional de saúde avaliasse a necessidade de mudança de Classificação de Risco e atualizasse as informações, encaminhando novos dados clínicos para o e-mail da GERSO, conforme expressamente orientado na resposta administrativa (ID245718959, pág. 16). • 3. Acostar quaisquer outros documentos novos que existam e que corroborem a alegada urgência (exames recentes, novos pareceres médicos da rede pública etc.), de forma a robustecer a análise do pedido. A ausência de atendimento à presente determinação implicará na extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 62702979), a parte agravante narra que ajuizou ação postulando, em sede de tutela de urgência, a realização de CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL para tratamento de Hiperplasia da Próstata (CID N40), alegando espera excessiva desde 23/01/2025. Afirma petição inicial foi instruída com o relatório médico circunstanciado, que atesta a necessidade e urgência do procedimento, classificado como AMARELO/URGÊNCIA no SISREG III. Defende que o recurso é cabível com base no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, que prevê o agravo de instrumento contra decisões que versam sobre tutela provisória. Aponta que a decisão agravada, ao condicionar a análise da tutela de urgência à emenda da inicial, impacta diretamente o direito do Agravante à saúde, configurando um risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta que a demora na análise da demanda em primeiro grau, causada pela exigência de nova documentação, coloca em risco a saúde e a vida do Agravante, que já aguarda a consulta desde janeiro de 2025. Expõe que a Hiperplasia da Próstata é uma condição progressiva que pode levar a complicações sérias, como retenção urinária aguda, infecções do trato urinário e insuficiência renal e que, condicionar o prosseguimento da ação a um novo relatório, além de ignorar a gravidade do caso, prolonga uma espera já excessiva e agrava o sofrimento do paciente. Conclui que, diante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, é imperiosa a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem, para que seja analisado o mérito do pedido de tutela de urgência. Ao final, requer: a) a concessão da Tutela Recursal de Urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a exigência de emenda da inicial e determinando o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com a análise imediata do pedido de tutela de urgência; b) o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, para, ao final, reformar integralmente a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem prossiga na análise do pedido de tutela de urgência com base na documentação já acostada aos autos; e c) o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita integral, por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. Considerando as informações apresentados pela parte agravante, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para o processamento do presente recurso. De outro lado, no âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifo nosso) No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que determinou emenda à petição inicial. Resta evidente, portanto, a ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, que foi proferida na fase de conhecimento e não deferiu ou indeferiu providências cautelares ou antecipatórias de tutela, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito